Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-38.2015.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-38.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS GIOVANI SE SOUZA PANIAGO - CPF: 057.533.561-09 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER O APELANTE AGIDO COM A INTENÇÃO DE ENGANAR A JUSTIÇA – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – APELO DESPROVIDO.

O crime previsto no art. 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se, portanto, no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
, independentemente das implicações dessa conduta, ou seja, pouco importa se o testemunho inverídico influenciou, ou não, no resultado do julgamento.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Giovani de Souza Paniago

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Penal n. 0001143-38.2015.8.11.0027 (código 39141), na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime falso testemunho, capitulado no art. 342, § 1º, do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 70581534, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que foi constrangido em seu depoimento judicial, que foi realizado na presença do réu.

Nas contrarrazões encartadas no ID 70581538, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do vertente recurso, a fim de que seja mantida a sentença objurgada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 71423478, manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação do defensor dativo nomeado no ID 70581486 acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada nos IDs 70132483/70576954, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2015, por volta das 13:00 horas, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Itiquira, o denunciado
CARLOS GEOVANI DE SOUZA PANIAGO
fez afirmação falsa e calou a verdade como testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal no qual figura como réu Edemir Carlos Campos.

Segundo restou apurado, o denunciado foi inquirido nos autos do inquérito Policial Cód. 33211 na Delegacia de Polícia, oportunidade em que afirmou perante a Autoridade Policial que comprava cocaína e pasta-base de Edemir Carlos Campos, vulgo “Carlinhos”.

Durante seu depoimento em juízo, o denunciado além de fazer afirmação falsa consistente na alegação de que foi pressionado pela Autoridade Policial, afirmou que nunca adquiriu drogas de Edemir Carlos Campos, Vulgo “Carlinhos”, alterando seu testemunho inaugural prestado perante o Delegado de Polícia de modo a beneficiar “Carlinhos”, ora denunciado nos autos Cód. 33211. [...]

Destaques no original
.

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime imputado ao apelante é inconteste e ficou demonstrada pelos seguintes documentos: termo de audiência de instrução e julgamento (p. 2/4 – ID 70576973); termo de assentada (p. 5 – ID 70576973); termo de declarações de Carlos Giovani de Souza Paniago (p. 1/2 - ID 70576984); e auto de prisão em flagrante delito (p. 5 – ID 70577967).

Em relação à autoria, infere-se que está incontroversa. Como se sabe, o delito de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, considera ilícita a conduta de
fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
, cuja pena é majorada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta
.

Nessa toada, se a testemunha, ao depor em juízo, narrar fato que não corresponda à verdade no intuito de produzir elemento probatório que gere algum efeito em processo penal (seja para condenar ou para absolver), incidirá nas penas previstas no art. 342, do Código Penal, devendo ser ressaltado, também, que, por ser crime formal, não se exige o resultado naturalístico, eis que se consuma com o simples término do depoimento, no qual se pronunciou a informação falsa juridicamente relevante.

Nesse contexto, analisando as provas produzidas nestes autos, vê-se que não assiste razão ao apelante, pois, não obstante negue veementemente a autoria do ilícito descrito na peça acusatória, sua versão dos fatos se encontra totalmente isolada de todas as demais narrativas apresentadas, isso sem contar que é possível encontrar incongruências em suas declarações.

Com efeito, infere-se do depoimento prestado pela testemunha José Antônio Alves de Souza, investigador de polícia que conduziu o apelante ao receber voz de prisão em flagrante na audiência de instrução realizada nos autos da Ação Penal n. 350-36.2014.8.11.0027 e também responsável pela prisão em flagrante do traficante Edemir Carlos Campos naqueles autos, que o recorrente havia narrado com riqueza de detalhes na fase administrativa que comprou drogas de “Carlinhos”, bem como os códigos utilizados na prática do comércio malsão: “galo” e “whisky”.

Narrou, outrossim, a referida testemunha, que a equipe investigativa da Polícia Judiciária Civil de Itiquira monitorava o suspeito de praticar tráfico de drogas na região conhecido como Carlinhos [Edemir Carlos Campos], seguindo-o quando foi fazer uma entrega de entorpecentes na casa do apelante, oportunidade em que os dois foram presos em flagrante enquanto negociavam a droga, tendo o recorrente, na condição de usuário de entorpecentes, afirmado aos agentes públicos que encomendou R$ 50,00 (cinquenta) reais de cocaína.

Ocorre que, em juízo, ao ser interrogado, o apelante, a fim de inocentar o seu fornecedor de entorpecentes Edemir Carlos Campos, apresentou uma versão fantasiosa dos fatos, alegando que foi coagido pela autoridade policial a apresentar as declarações supracitadas e que nunca havia comprado entorpecentes de Carlinhos, mas apenas usado substâncias ilícitas com ele.

Não obstante o apelante, em audiência de instrução da ação penal originária tenha sustentado que não se lembra de ter afirmado na fase policial da Ação Penal n. 350-36.2014.8.11.0027 que havia adquirido drogas de
Carlinhos

e que se o fez, foi por pressão do delegado de polícia, infere-se das declarações que prestou em juízo que ele sequer soube precisar se recebeu suposta pressão por vias física ou psicológica, tampouco em que consistiu os atos de intimidação que teria sido vítima, esvaziando, portanto, sua narrativa.

Se isso não bastasse, impõe-se anotar que em sede recursal o apelante trouxe uma terceira versão inédita aos fatos, desta feita asseverando que a variante apresentada em juízo na instrução da ação penal retromencionada foi apresentada porque se sentiu coagido pela presença do réu, o traficante Edemir Carlos Campos, na sala de audiências. Todavia, uma vez mais, suas declarações se encontram dissociadas do contexto fático, pois cabe ao juiz retirar o réu da sala de audiência quando perceber humilhação, temor, ou sério constrangimento, circunstâncias essas que não ficaram demonstradas naqueles autos, tampouco provadas pela defesa nestes autos, ônus que competia ao recorrente nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, está demonstrado nestes autos que a versão fática sustentada pelo apelante em juízo é fantasiosa e encontra-se em dissonância com as provas produzidas tanto nesta quanto na Ação Penal n. 350-36.2014.8.11.0027, tornando-se, pois, inviável sua absolvição.

Aliás, acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE O APELANTE, COM INTENÇÃO, QUIS ALTERAR A VERDADE SOBRE FATOS JURIDICAMENTE RELEVANTES – DELITO FORMAL – IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO – APELO DESPROVIDO.

Estando devidamente demonstrados a materialidade e a autoria do delito, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, e tão pouco tem cabimento a alegada atipicidade da conduta, sob a perspectiva de que o apelante não agiu com dolo, porquanto comprovou-se que ele intencionalmente alterou a verdade dos fatos, e, apesar de as declarações não terem sido suficientes para a absolvição do autor do crime de homicídio, é cediço que o delito de falso testemunho é ilícito formal e se consuma no momento em que a testemunha faz a afirmação falsa quanto a fato juridicamente relevante, pouco importando o resultado
.

(TJMT - N.U 0002860-31.2014.8.11.0024, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)
Destacamos

Ademais, embora não haja a necessidade de que o fato falso seja efetivamente considerado pelo magistrado ao prolatar a sentença, todavia, é essencial que possua relevância jurídica, ou seja, que de algum modo possa ser levado em consideração para qualquer finalidade útil ao processo. Nesse contexto, não obstante o apelante negue ter mentido em juízo, quando foi ouvido como testemunha compromissada, incorreu ele em delito de falso testemunho, consoante se infere das provas produzidas nestes autos, sendo inadmissível, portanto, o acolhimento do seu pleito absolutório.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Carlos Giovani de Souza Paniago
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021